Tribunal: TJES
Processo: 0000998-81.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-81.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000998-81.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL -
ART
IGO

12
,
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, E ARTIGO 29, § 1º, DA LEI
9.605/98 -
PR
EL
IMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA POR SUPOSTA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

CRIME PERMANENTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

PR
EL
IMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA POR SUPOSTA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial como ocorreu no caso focado.

2. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que confirmam a viabilidade da tese acusatória. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000998-81.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os autos apontam que os policiais militares há haviam recebido denúncia anônima acerca da conduta delituosa do sentenciado, tanto que ao chegarem ao imóvel, ali encontraram os animais silvestres, a arma de fogo e munições.

Ademais, o magistrado a quo destacou que tais fatos estes que corroboraram as informações anteriormente recebidas, demonstram a existência de elementos indicativos da prática de crimes,
“estando o acusado em situação de flagrante delito, de forma que a ação policial de entrar na residência, mesmo que sem o consentimento do réu se revela acertada e dentro dos limites da legalidade”
.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“
é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior que não há nenhuma irregularidade nem vícios nas provas obtidas, quando do ingresso em domicílio, sem prévio mandado judicial para busca e apreensão, se a ação policial restou amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, ante a existência de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, e artigo 29, § 1º, da Lei 9.605/98, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de março de 2021, o denunciado mantinha em cativeiro sem autorização da autoridade competente, 08 (oito) pássaros silvestres, 01 (um) alçapão e 03 (três) gaiolas, além de 01 (uma) arma de fogo, Espécie Espingarda, Calibre. 24, 20 (munições) calibre. 38, 22 e 24, 03 (três) cartuchos de plásticos e 04 (quatro) de metal, conforme auto de apreensão.

Extrai-se dos autos, que os policias militares, se dirigiram até o local para averiguar uma denúncia anônima informando de que o denunciado conhecido como Maradona, realizava a captura de pássaros silvestres na região e estaria em posse de arma de fogo. Ato contínuo, ao chegarem no local, foram recebidos pelo denunciado e permitida por ele a entrada da guarnição policial.

Ao iniciarem as buscas foram localizadas, inicialmente na área de serviço da residência, 01 (uma) gaiola contendo 01 (um) pássaro silvestre conhecido como sabiá, logo após cm urna construção rústica de madeira (chalé) foram encontrados 01 (um) pássaro sabiá, 01 (um) pássaro trinca ferro, e 04 (quatro) pássaros coleiros.

Em seguida fora localizado no quintal da residência, 01 (uma) ave silvestre conhecida como Jacupemba. Ao ser indagado sobre a arma de fogo, o denunciado confessou que estava debaixo da cama do quarto do casal e dentro do guarda-roupa havia também uma sacola contendo diversas munições, tudo conforma descrito no auto de apreensão n.° 404.3.23398/202.

Nas razões recursais, pretende a absolvição por insuficiência probatória, e a redução da pena-base imposta.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 23/24 e laudo de exame de arma de fogo e materiais de fls. 85/89.

Dispõe o artigo 12, da Lei nº 10.826/03:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

In casu,
cabe destacar que o crime em análise trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

“
(...). 1. "(...) os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social (...). 2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. (...). (STJ; AgRg-REsp 1.695.811; Proc. 2017/0233194-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Sendo assim, é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, já que o tipo penal é preventivo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou comprovado, razão pela qual sua conduta é típica e antijurídica, descabendo a absolvição.

Adiante, calha destacar que o réu foi alvo de denúncias anônimas dando conta de que o mesmo praticava caça ilegal de pássaros silvestres mediante utilização de arma de fogo.

Em seu interrogatório, o réu alegou desconhecer a proibição de ter pássaros em sua residência e que mantinha a espingarda embaixo de sua cama para defesa pessoal.

Contudo, o policial militar Kleber Heringer Schneider, em juízo, disse:

"(...) que foram atender uma denúncia recebida via 191, que versava sobre o Sr Maradona, que efetuava crimes de caça e mantinha animais em cativeiro em sua propriedade; que logo que chegaram no local, visualizaram as aves em cativeiro; que encontraram o armamento no interior da residência do acusado; que já vinham recebendo informações acerca da conduta de Maradona; que decidiram abordar o acusado após o recebimento da denúncia. (...
)”.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório também em relação ao crime previsto no artigo 29, § 1º, da Lei 9.605/98.

No tocante à pena-base, observo para ambos os crimes que o réu ostenta em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação que por si só, impede a fixação do apenamento basal em seu patamar de partida, eis que balizada nos ditames dos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.